Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-28.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-28.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1000392-28.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
–
DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Os documentos produzidos pela seguradora são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado decorreram de falha na prestação de serviços da concessionária
.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente, merecendo reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1000392-28.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação regressiva que move contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante sustenta que a concessionária de energia elétrica não juntou aos autos os relatórios previstos pela ANEEL, para comprovar a regular prestação de serviços dispostos no Módulo 09, não apresentando as informações necessárias para afastar o laudo técnico que indica a existência de danos nos equipamentos por má prestação do serviço da concessionária. Segue asseverando sobre a impossibilidade de realizar prova pericial, em razão da indisponibilidade dos bens sinistrados e que a perícia realizada por equipe de técnicos especializados, apresentada na inicial, é suficiente para comprovar que os danos nos equipamentos foram causados por descarga de energia elétrica. Discorre sobre o nexo causal e que os laudos técnicos e a regulação do sinistro atestam a ocorrência de distúrbios elétricos decorrentes da rede externa de responsabilidade da apelada. Por fim, assevera que a ré não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, sem oscilação, sobretensão e/ou picos de tensão. Firme em seus argumentos, requer
a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 161015421).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1000392-28.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado
Laboratório das Nações de Análises Clínicas
,
arcou
com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 4.305,00 (quatro mil trezentos e cinco reais),
em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 161015416).

Pois bem.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, tenho que a razão

acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que o
Laboratório das Nações de Análises Clínicas
é beneficiário de seguro administrado pela apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel, conforme se observa da apólice n.o 0118.17.12.019-0 (id. 161015329).

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 4.305,00 (quatro mil trezentos e cinco reais) ao
segurado (id. 161015351), referente os danos ocasionados nos aparelhos descritos no documento id. 161015347.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, o segurado demonstrou através dos documentos nos id. 161015343 e id. 161015344, que os bens reclamados foram danificados em decorrência de danos elétricos da rede de fornecimento de energia, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Ademais, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Acerca dos laudos (id. id. 161015343 e id. 161015344), tenho que os documentos produzidos são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de falha na prestação de serviços da apelada.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AVENTADA – PRESCRIÇÃO COMO– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro
.
” (RAC n.o 0001359-40.2018.8.11.0044, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.09.2022 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
.

Nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.”
(RAC n. 1036282-84.2018.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 12.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A prova constante nos autos conforta a tese autoral, isso porque o relatório de regulação de sinistro, aliado a laudos técnicos, evidencia, como causa da inutilização de equipamentos elétricos do segurado, a oscilação de tensão. Diante de tal prova, cabia à parte demandada contrapor o alegado, independentemente do laudo ter sido produzido de forma unilateral. Contudo, quedou-se inerte, restando evidenciado o liame causal existente entre o fato narrado e os danos, devendo ressarcir os danos comprovados
. Sentença de procedência da ação mantida. À unanimidade, negaram provimento à apelação da ré.
” (TJRS, RAC n.o 70080994163, 6o Câmara Cível, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, J. 25.04.2019 - destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar procedente
a pretensão, condenando a concessionária ao pagamento da quantia de
R$ 4.305,00 (quatro mil trezentos e cinco reais)
, a ser corrigida
pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso
e por consequência, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023